Tribunal: TJSP
Processo: 2152540-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária – Insurgência da autora – Agravante que percebe importância bruta mensal superior a 03 salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública para reputar economicamente necessitada a pessoa natural - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária – Insurgência da autora – Agravante que percebe importância bruta mensal superior a 03 salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública para reputar economicamente necessitada a pessoa natural - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.